Tribunal: STF
Processo: HC 253296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação de excesso de prazo. Orcrim. Elevada complexidade. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração de excesso de prazo não se verifica apenas pelo critério temporal. Particularidades do caso exigem elasticidade da investigação e da marcha processual. Agravo improvido com indeferimento do pedido de transferência do julgamento para ambiente presencial.